Tribunal: TJSP
Processo: 2058856-25.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Cláudio Marques
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
HABEAS CORPUS - Execução Criminal – Pretensão à progressão de regime - Meio processual inadequado - Incabível o exame aprofundado das provas dos autos na via estreita do writ - Análise a ser realizada pelo juízo da execução, sob pena de supressão de instância - Não conhecimento - Recomendação CNJ no 62/2020. Necessária à comprovação dos pressupostos – Constrangimento ilegal não caracterizado -

Ementa:
HABEAS CORPUS - Execução Criminal – Pretensão à progressão de regime - Meio processual inadequado - Incabível o exame aprofundado das provas dos autos na via estreita do writ - Análise a ser realizada pelo juízo da execução, sob pena de supressão de instância - Não conhecimento - Recomendação CNJ no 62/2020. Necessária à comprovação dos pressupostos – Constrangimento ilegal não caracterizado - Ordem parcialmente conhecida e, nesta parte, denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000334322
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2058856-25.2020.8.26.0000, da Comarca de Araçatuba, em que é impetrante DANIEL
TEREZA e Paciente CLAYTON VILELA, é impetrado JUÍZO DA 1a VARA DAS
EXECUÇÕES CRIMINAIS DA COMARCA DE ARAÇATUBA/SP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram em parte e
na parte conhecida, denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente sem voto), GILDA ALVES BARBOSA DIODATTI E POÇAS
LEITÃO.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
CLÁUDIO MARQUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2058856-25.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No 21485
Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus no 2058856-25.2020.8.26.0000
Impetrante: Daniel Tereza
Paciente: Clayton Vilela
Impetrado: MM. Juiz de Direito da 1a Vara de Execuções Criminais da Comarca de
Araçatuba
Comarca: Araçatuba/SP
HABEAS CORPUS - Execução Criminal Pretensão à progressão
de regime - Meio processual inadequado - Incabível o exame
aprofundado das provas dos autos na via estreita do writ - Análise
a ser realizada pelo juízo da execução, sob pena de supressão de
instância - Não conhecimento - Recomendação CNJ no 62/2020.
Necessária à comprovação dos pressupostos Constrangimento
ilegal não caracterizado - Ordem parcialmente conhecida e, nesta
parte, denegada.

Trata-se de Habeas Corpus impetrado pelo i. Advogado Daniel Tereza
em favor de Clayton Vilela, alegando que este sofre constrangimento ilegal por ato
praticado pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara de Execuções Criminais da Comarca de
Araçatuba, decorrente da determinação de realização de exame criminológico antes da
análise do pleito de progressão de regime formulado.
Alegou o impetrante, em síntese, que o paciente teria sido condenado ao
cumprimento da pena correspondente a 18 anos, 04 meses e 07 dias de reclusão, com início
do cumprimento de pena em 29.11.2011.
Apontou que o sentenciado já atingiu o requisito objetivo para progressão
ao regime aberto. No entanto, o Ministério Público, ao tomar vista, requereu a realização
de exame criminológico para análise mais criteriosa.
Assentou que faria jus o paciente ao benefício da progressão de regime
cuja apreciação fora postergada na origem, sendo o exame criminológico dispensável no
caso dos autos, eis que já cumprido o lapso temporal necessário, bem como os demais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2058856-25.2020.8.26.0000 -Voto no
3
requisitos para a progressão de regime.
Sustentou ainda que, diante da atual pandemia do COVID-19 e o alto
risco de contaminação nos presídios, em observância à Recomendação no 62 do CNJ e
ADPF 347, é recomendado ao juízo das execuções que conceda a progressão de pena a
quem, atendido o critério temporal, aguarda exame criminológico.
Requereu, assim, a concessão da ordem, em liminar, para que fosse
concedida a progressão ao regime aberto, tendo em vista que cumpre todos os requisitos
legais.
Em sede de liminar, indeferiu-se a medida vindicada (pp. 11/13).
A seguir, sobrevieram as informações judiciais (p. 16).
Instada, a Douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo não
conhecimento do “writ”, ou se conhecido, pela denegação da ordem (pp. 19/23).
É o relatório.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de paciente sob a
alegação de estar sofrendo constrangimento ilegal por parte da digna autoridade apontada
como coautora, por não ter sido apreciado até o momento seu pedido de progressão
prisional, eis que teve sua progressão de regime sujeita a exame criminológico.
Entrementes, o presente writ não é o recuso adequado para analisar
questões relativas à execução da pena, já que o inconformismo deve ser objeto de recurso
próprio, sendo cabível o recurso de agravo, nos termos do artigo 197, LEP.
Infere-se que o remédio constitucional apresenta estreito âmbito de
cognição, não havendo, no caso, ilegalidade que possa ser evidenciada de plano, sem
necessidade de um reexame mais aprofundado da justiça ou injustiça da decisão
impugnada.
Portanto, incabível a impetração de habeas corpus para apreciação de
pedidos relativos à execução da pena.
Destaca-se entendimento jurisprudencial adotado pelo Superior Tribunal
de Justiça no sentido do não cabimento do habeas corpus como substitutivo de recurso
legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo
quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado (HC
428.689/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 01/03/2018, DJe
07/03/2018).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2058856-25.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Nesse sentido, colaciona-se arestos dessa C. Câmara Criminal:
“HABEAS CORPUS Progressão de regime e Livramento condicional. Determinação
de prévio exame criminológico Pedido de concessão dos benefícios. Impossibilidade
de análise aprofundada das provas dos autos nos estreitos limites do writ. Existência de
recurso específico Inexistência de ilegalidade manifesta Ordem não conhecida”
(TJSP; Habeas Corpus 2234949-42.2017.8.26.0000; Relator (a): Gilberto Ferreira da
Cruz; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM
UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM
5a RAJ; Data do Julgamento: 08/02/2018; Data de Registro: 16/02/2018)
Assim, nesse ponto o “writ” não comporta conhecimento.
Registre-se, outrossim, ser plenamente cabível a determinação de
realização do exame criminológico pelo magistrado, a fim de que encontre maiores
elementos para decidir com acerto sobre o merecimento do benefício e verifique a
assimilação da terapêutica penal pelo paciente, de forma a analisar sua efetiva condição de
retorno ao convívio social sem que se coloque em risco a sociedade.
De outra parte, não se desconhece que a Recomendação CNJ no 62/2020
traz orientações aos Tribunais e magistrados quanto à adoção de medidas preventivas
contra a propagação do novo coronavírus (Covid-19) no âmbito dos sistemas de justiça
penal e socioeducativo.
Contudo, no caso em tela, não restou comprovado que o paciente se
encontra no grupo de risco, já que não foi acostado aos autos qualquer documento neste
sentido.
De toda sorte, ainda que o sentenciado se enquadre no grupo de risco, faz-
se necessária à comprovação dos seguintes pressupostos: a) impossibilidade de receber
tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra; b) risco real de que o
estabelecimento em que se encontra, e que o segrega do convívio social, causa mais risco
do que o ambiente em que a sociedade está inserida, requisitos estes que não se encontram
demonstrados no caso concreto.
Nesse sentido, inclusive já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça:
“Ora, não se desconhece que a Resolução n. 62, de 18 de março de 2020,do CNJ,
recomenda aos Tribunais e magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2058856-25.2020.8.26.0000 -Voto no
5
da infecção pelo novo coronavírus / Covid-19 no âmbito dos sistemas de justiça penal e
socioeducativo, contudo, isso não implica automática substituição da prisão preventiva
pela domiciliar. Necessário, a mim parece, que o eventual beneficiário do instituto
demonstre: a) sua inequívoca adequação no chamado grupo de vulneráveis do
COVID19; b) a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em
que se encontra; e c) o risco real de que o estabelecimento em que se encontra, e que o
segrega do convívio social, causa mais risco do que o ambiente em que a sociedade está
inserida. No caso em exame, ao que parece, ao menos nesse exame perfunctório próprio
deste momento processual, não houve a demonstração de tais pressupostos.” (STJ
Habeas Corpus no 570082 - PR (2020/0078108-3) Relator Ministro Reynaldo Soares da
Fonseca Publicação no DJe/STJ n. 2882 de 02/04/2020).
Ainda conforme bem destacado pelo Ministro do Superior Tribunal de
Justiça, Rogério Schietti Cruz:
“A crise do novo coronavírus deve ser sempre levada em conta na análise de pleitos de
libertação de presos, mas, ineludivelmente, não é um passe livre para a liberação de
todos, pois ainda persiste o direito da coletividade em ver preservada a paz social, a
qual não se desvincula da ideia de que o sistema de justiça penal há de ser efetivo, de
sorte a não desproteger a coletividade contra os ataques mais graves aos bens
juridicamente tutelados na norma penal” (HC n. 567.408/RJ, 30/033/2020).
Por fim, cumpre, ainda registrar, conforme bem destacado pela Douta
Procuradoria Geral de Justiça “(...) a impertinência do pedido que, novamente, não foi
sequer deduzido ou assim justificado perante o Juízo de origem. Mais uma vez, indesejável
supressão de instância.
Desta forma, por inexistir qualquer vício, não há falar-se em
constrangimento ilegal imposto ao paciente.
Diante de tais considerações, conhece-se, em parte, da impetração, e, na
parte conhecida denega-se a ordem intentada em favor Clayton Vilela.
Cláudio Marques relator